Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS ÍMPROBAS. TIPIFICAÇÃO. MODULAÇÃO PELA LEI NOVA. ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/21. APLICAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE, CONQUANTO JÁ OBJETO DE AÇÃO EM CURSO. AFIRMAÇÃO, RESSALVADA A COISA JULGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 843.989/PR, TEMA 1.199). IMPUTAÇÃO. SANCIONAMENTO. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 11, CONSOANTE A REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSTULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. ATIPICIDADE DEFRONTE A INOVAÇÃO LEGAL. DEFESA ADVINDA DO RÉU. FORMULAÇÃO INCIDENTAL. FASES DE ADMISSÃO E SANEAMENTO ULTRASSADAS. CONFORMAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO LEGAL. AFERIÇÃO. FASE ADEQUADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI NOVA. DESISTÊNCIA DA POSTULAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Manifestando o agravante, defronte a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário no 843.989/PR, que dispusera, dentre outras matérias, sobre a irretroatividade do regime prescricional previsto na Lei no 14.230/21, desistência do pedido reformatório deduzido com aquele desiderato, a manifestação dele ser acolhida, com o prosseguimento do recurso quanto ao pedido subsidiário que deduzira e remanesce intangível a despeito da desistência parcial veiculada.
2. A tese firmada pela Suprema Corte na apreciação do Tema de Repercussão Geral 1.199 (RE 843.989/PR) firmada o entendimento segundo o qual a lei nova que altera antiga regulação sancionadora tem eficácia imediata, alcançando a tipificação dos atos anteriores, salvo a subsistência de coisa julgada, entendimento que se aplica no ambiente do direito administrativo sancionador diante da semelhança subsistente entre os sistemas de persecução de ilícitos administrativos e criminais, ou seja, a tese fora firmada no sentido de que a lei benéfica retroage, aplicando-se esse primado em ambiente administrativo sancionador.
3. Encontrando-se a ação de improbidade administrativa há muito em curso, já tendo ultrapassado as fases de admissão e de saneamento, não se afigura consoante as vigas de sustentação do devido processo legal traduzidas nos regramentos procedimentais que, defronte as inovações advindas da Lei no 14.230/21, que alterara substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante à tipificação dos atos reputados ímprobos, pretenda o réu, antes do implemento da instrução e ultimação do trânsito procedimental, seja a pretensão que lhe fora direcionada submetida a novo juízo preliminar de delibação ou, ainda, a julgamento meritório antes da ultimação da instrução, porquanto, já admitida a pretensão sob a égide da lei anterior, conquanto sujeita às inflexões da lei nova, a resolução da pretensão deve guardar subserviência aos postulados processuais.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Unânime.